Tribunal: TJMT
Processo: 1008025-32.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008025-32.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.383.744/0001-03 (APELADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), FELIX GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 396.173.861-00 (APELADO), ZELY IGNEZ PIETSCH - CPF: 308.323.149-00 (APELADO), ENIO CARLOS PIETSCH - CPF: 599.638.329-20 (APELADO), ENIO CARLOS PIETSCH - CPF: 599.638.329-20 (APELANTE), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.383.744/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIX GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 396.173.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELY IGNEZ PIETSCH - CPF: 308.323.149-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1
.“(...) 2. A declaração do contribuinte constitui definitivamente o crédito tributário informado, fazendo iniciar o prazo prescricional a partir do vencimento da exação. Precedente: REsp 1.120.295/SP, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. (...)”
(AgInt no REsp 1264507/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 20/06/2017)

2. Opera-se a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data de constituição do crédito, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

3. Mantém-se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os parâmetros previstos no art. 85 do CPC, observada a disposição do § 4º do mesmo artigo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos
pelo Estado de Mato Grosso e por Ênio Carlos Pietsch
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.1008025-32.2019.8.11.0003, manejada contra Ênio Carlos Pietsch,
acolheu exceção de pré-executividade para declarar extinto o processo executivo com resolução de mérito, ante a ocorrência de decadência, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
Ênio Carlos Pietsch
alega que o art. 85, §2º, do CPC disciplina os critérios para a fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo, como regra geral, que deverá ser observado o parâmetro de 10% a 20% sobre o valor da condenação (tal qual o art. 20, §3º, do CPC/73).

Aduz ser possível a utilização, como base de cálculo do arbitramento de honorários, o proveito econômico obtido ou, se imensurável, o valor da causa atualizado.

Verbera que a fixação dos honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, previsto no art. 85, §8°, do CPC somente se aplicaria às causas cujo valor é muito baixo ou naquelas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, situação diversa da questão dos autos, em que a assinalada determinação equitativa resultou em valor irrisório para a verba honorária.

Defende que a fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do trabalho profissional.

Ressalta que se faz justa a majoração dos honorários advocatícios, para que esta verba atenda à capacidade técnica do profissional e, de forma satisfatória, corresponda ao valor real do trabalho desenvolvido pelo operador do Direito.

Por fim, requer, o provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida (págs.01/12-id.n. 44407008).

Por seu turno, o
Estado de Mato Grosso
, nas suas razões recursais alega não ocorrência do prazo decadencial e quinquenal, uma vez que os fatos geradores ocorridos em 1998 teriam como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário em 30/09/2008.

Aduz que o prazo prescricional começa correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário (art.174, caput, CTN), que não se dá com o lançamento, muito menos começa da data do fato gerador, mas quando não cabe mais discussão acerca do processo administrativo tributário.

Verbera que comprovada está a não ocorrência da decadência, eis que o prazo se interrompeu com o lançamento tributário, por meio da lavratura da NAI/AIIM n. 27133, em 29/12/2003, antes, portanto, do prazo final em 31/12/2004.

Defende que durante o lapso temporal decorrido entre a notificação do lançamento e a constituição definitiva do crédito tributário não corre o prazo prescricional.

Sustenta que o lançamento e a devida notificação ocorreram dentro do prazo decadencial.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença combatida (págs.01/14-id.n. 44407015)

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pugnando pelo desprovimento do apelo (pág.38 - id.n.44407026).

Contrarrazões de Ênio Carlos Pietsch postulando pelo desprovimento do recurso estatal, bem como a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC (págs.01/20-id.n.n.

44407029).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Ênio Carlos Pietsch visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para declarar extinto o processo executivo com resolução de mérito, ante a ocorrência de decadência, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou em
08/10/2009
ação executiva por débito proveniente de infração pela falta de recolhimento de ICMS,
referente ao ano de 1998
,
inscrito em dívida ativa e oriundo da CDA nº 20093394, no montante de R$9.870.207,25 (nove milhões, oitocentos e setenta mil, duzentos e sete reais e vinte e cinco centavos) à época do ajuizamento da ação(págs.01/03– id.n.
44406640
).

O despacho citatório foi proferido (
15/10/2009
) e, tendo sido citado o executado-apelado por carta de citação com AR (aviso de recebimento), aviou exceção de pré-executividade visando à extinção do crédito tributário objeto da demanda, com base no art. 173, I, do CTN (pág.22-id.n.

44406647, págs.27/42-id.n.

44406647).

Devidamente intimado para impugnar a exceção de pré-executividade, o Estado de Mato Grosso, exequente, deixou transcorrer o prazo
in albis
(certidão – pág.13-id.n.
25421979
).

Sobreveio, então, a sentença acolhendo a exceção de pré-executividade e extinguindo o processo executivo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, bem como condenando em honorários advocatícios o exequente, ora apelante (pág.17- id.n.
29004513
).

Pois bem.

É cediço que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, podendo ser interrompido com o despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar nº 118/2005. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação"
. (....)
”. (AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013)
g.n.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que, “
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior
.” (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”) g.n.

Na hipótese dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (CDA nº.

20093394)
que o prazo prescricional do fato gerador relativo ao ano de 1998 iniciou em 01/01/1999 e findou-se em 31/12/2004
,
prazo que extinguiria o direito do Fisco constituir o crédito tributário.

Dessa forma, tendo sido
constituído definitivamente o crédito tributário somente em 30/09/2008
, a
figura-se inafastável a prescrição do crédito que é objeto da ação, porquanto implementado o prazo quinquenal, considerando-se, como termo inicial, a sua constituição definitiva (págs.01/03– id.n.44406640).

Nesse

sentido:

“
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA —
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL
.
Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.
Recurso não provido
.(Ap 105110/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) g.n

Assim, sem razão o Estado de Mato Grosso em seu recurso.

Quanto ao recurso de apelação interposto por Ênio Carlos Pietsch, a meu ver, também não merece prosperar.

Isto porque o Juízo de primeiro grau observou o disposto no art. 85 do CPC, analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. Vejamos:

"
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[.....] §2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I -
o grau de zelo do profissional
;

II -
o lugar de prestação do serviço
;

III
- a natureza e a importância da causa
;

IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...) § 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.
" (destaquei).

Ademais, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.

Assim, o
bservados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a manutenção da sentença é, destarte, medida que se impõe.

A propósito:

“
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

[.....] 2.
Tem-se como razoável e proporcional o valor fixado na decisão embargada, uma vez que fora arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[.....]

4.Agravo de instrumento improvido
(Acórdão 1004008, 20160020410282AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 429/457) g.n

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020